Tribunal: TJMT
Processo: 1022868-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022868-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE INDIAVAÍ (AGRAVANTE), ROSELAINE ISABEL SILVA - CPF: 332.545.028-84 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE INDIAVAI - CNPJ: 03.239.027/0001-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - PEDIDO DE LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA - NEGADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB O ESCOPO DE QUE A LEI MUNICIPAL VEDA TAL CONCESSÃO À SERVIDORES NÃO EFETIVOS -

INADMISSIBILIDADE DA NEGATIVA QUE SE VALE DE LEI HIERARQUICAMENTE INFERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE ASSEGURA O EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS – PEDIDO

DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O indeferimento do pedido administrativo de afastamento, com fulcro no estatuto do servidor público municipal, de fato, resulta na inelegibilidade da Agravada/Impetrante, restringindo o exercício de seus direitos políticos e, por conseguinte, confrontando com a Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1022868-74.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE INDIAVAÍ

AGRAVADA
: ROSELAINE ISABEL SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, apresentado pelo Município de Indiavaí contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1001227-13.2020.8.11.0038, impetrado por Roselaine Isabel Silva contra ato ilegal atribuído ao Prefeito Municipal de Indiavaí e ao Supervisor de Recursos Humanos do mesmo município, deferiu o pedido de liminar para conceder o afastamento e desincompatibilização da Impetrante do cargo que tomou posse, mantendo seus vencimentos, na forma do artigo 1o, II, I, da Lei Complementar no. 64/90, com o escopo de que possa concorrer ao cargo eletivo nas eleições municipais.

Irresignado, o Município de Indiavaí apresentou recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a própria Agravada/Impetrante aduz que foi aprovada no Concurso Público no. 01/2019, convocada para tomar posse em 11-9-2020, ou seja, após o término do prazo para solicitação de desincompatibilização dos servidores públicos, para concorrer ao pleito eleitoral de 2020, de acordo com prazos de desincompatibilização.

Afirma que, a Agravada está no início de seu estágio probatório, visto que recém empossada no cargo de Fiscal da Vigilância Sanitária, portanto, em vista desta ocorrência, entende que o Município Agravante deve adotar o posicionamento mais adequado aos preceitos legais instituídos para a legalidade dos atos da administração pública, ainda mais por ser período final de gestão do atual prefeito municipal, o que requer uma maior obediência aos preceitos legais, como forma de entregar sua gestão da forma mais organizada possível, visando a boa continuidade dos atos administrativos.

Assegura que, quanto aos motivos técnicos que ensejaram o indeferimento do pleito formulado pela Agravada na via administrativa, o pedido não poderia ser deferido, por ofensa ao dispositivo legal do art. 37,
caput
, bem como o inciso II do art. 5o, ambos da Constituição Federal de 1988.

Assevera que, o Estatuto dos servidores públicos municipais de Indiavaí prevê que o servidor público em estágio probatório não poderá se afastar do cargo para qualquer fim, salvo para gozo de licença para tratamento de saúde, acidente de serviço, licença à gestante, lactante e adotante, licença paternidade, férias, nojo ou gala (art. 23-A e 23-B).

Conclui que,
a Administração Pública deve se ater ao Princípio da legalidade, podendo fazer somente o que a lei autoriza, e como no próprio Estatuto dos Servidores Municipais, que rege as normas dos servidores, não há previsão, a licença de servidor municipal em estágio probatório para concorrer às eleições municipais é uma conduta vedada, não se tratando, o posicionamento do gestor municipal, como uma forma de dificultar e/ou obstaculizar o procedimento pretendido pela Agravada, uma vez que tal decisão deve obedecer os critérios técnicos e legais contidos nos dispositivos fundamentais à legalidade dos atos da gestão pública administrativa, não podendo se orientar com meras conjecturas sem fundamentos técnicos mais completos e precisos.

Assim,
requer a procedência do agravo de instrumento, com a concessão do efeito suspensivo, ou seja, que a suspensão imediata da liminar concedida no Mandado de Segurança ora combatido, pugnando pela reforma da decisão liminar deferida pelo Juízo a quo no dia 20 de outubro de 2020, que deferiu a tutela pleiteada por meio do Mandado de Segurança sob o Processo no. 1001227-13.2020.8.11.0038.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 66682968.

Contrarrazões no id. 70284978, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 73350989).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, apresentado pelo Município de Indiavaí contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1001227-13.2020.8.11.0038, impetrado por Roselaine Isabel Silva contra ato ilegal atribuído ao Prefeito Municipal de Indiavaí e ao Supervisor de Recursos Humanos do mesmo município, deferiu o pedido de liminar para conceder o afastamento e desincompatibilização da Impetrante do cargo que tomou posse, mantendo seus vencimentos, na forma do artigo 1o, II, I, da Lei Complementar no. 64/90, com o escopo de que possa concorrer ao cargo eletivo nas eleições municipais.

Pois bem.

Denota-se dos autos que, advindo a condição de servidora pública municipal em 11-9-2020, com a posse, a Agravada/Impetrante requereu administrativamente a sua desincompatibilização na mesma data, no entanto, a administração pública municipal indeferiu o pedido, com base no Estatuto do Servidor Público Municipal, sob o fundamento de que funcionários em período probatório não fazem jus à licença ou afastamento remunerado.

Ocorre que, o artigo 14, § 3o, da Constituição Federal, estabelece as condições elegibilidade,
in verbis
:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

§ 3o São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador. [Destaquei].

Ainda, de acordo com a Lei Complementar no 64/90, os servidores públicos devem estar desincompatibilizado do cargo no prazo da lei antes da eleição. À propósito:

Art. 1o São inelegíveis:

[...].

I)

os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se
afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito
, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais; [Destaquei].

Nota-se que, o indeferimento do pedido administrativo de afastamento, com fulcro no estatuto do servidor público de Indiavaí/MT, de fato, resulta na inelegibilidade da Agravada/Impetrante, restringindo o exercício de seus direitos políticos e, por conseguinte, confrontando com a Constituição Federal.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CONCURSADO (EM ATUAL ESTÁGIO PROBATÓRIO).

PEDIDO DE LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA (PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA À MANDATO ELETIVO - VEREADOR) NEGADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB O ESCOPO DE QUE A LEI MUNICIPAL VEDA TAL CONCESSÃO À SERVIDORES NÃO EFETIVOS. INADMISSIBILIDADE DA NEGATIVA QUE SE VALE DE LEI HIERARQUICAMENTE INFERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CUJO SOBERANO TEXTO ASSEGURA DE MODO PLENO O EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
INEXORÁVEL CONFIRMAÇÃO DA CONCESSÃO LIMINAR QUE IDENTIFICANDO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO SERVIDOR IMPETRANTE ORDENOU COM BASE NA SUPREMACIA DA GARANTIA DITADA PELA CARTA MAGNA (E DE AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NESTA A RESPEITO) A DEVIDA EXPEDIÇÃO DA LICENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO COM A CON- FIRMAÇÃO EM SEARA DE REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. (TJPR - 4a C. Cível - ACR - 992800-3 - Ortigueira - Rel.: Desembargador Guido Döbeli - Unânime - J. 06.08.2013) (TJ-PR - REEX: 9928003 PR 992800-3 (Acórdão), Relator: Desembargador Guido Döbeli, Data de Julgamento: 06/08/2013, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1166 20/08/2013). [Destaquei].

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no id. 73350989:

[...]. Entretanto, tal argumento não se revela apto ao indeferimento do pleito, sendo certo que, especialmente por se tratar - como dito – de exercício de direito político, estabelecido constitucionalmente, não é dado ao Administrador fazer uso de interpretação restritiva da legislação infraconstitucional, devendo, ao contrário, fazer a leitura desta em consonância com a Constituição Federal e de tal modo que prestigie a concretização dos direitos e garantias previstos na Lei Maior, a exemplo dos previstos em seus arts. 14 e 15.

Com efeito, analisando a controvérsia – como deve ser – à luz do plexo de valores estatuídos na Constituição Federal, tem-se que os direitos políticos, encartados nos arts. 14 e 15 da Carta Magna, como tais qualificados os direitos de votar e de ser votado (capacidade eleitoral ativa e passiva), possuem proeminência no ordenamento, não devendo o seu exercício ser tolhido sem que haja fundamento idôneo para tanto. [...].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021